Tribunal: CARF
Processo: 11516.722407/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF n. 01.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia à via administrativa, sendo cabível a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, apenas de matéria distinta da constante do processo judicial.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, não há que se falar em omissão quando as questões não apreciadas da impugnação foram motivadas pela ocorrência de concomitância da matéria com aquela debatida nos autos de ação judicial proposta pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
O Contribuinte deve comprovar a origem dos créditos compensados. Caso proveniente de decisão judicial, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. STF. RE 566.621/RS.
Nos tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição ou efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado, inclusive na hipótese de Resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. MULTA APLICÁVEL. ART.
61 DA LEI N. 9.430, DE 1996.
De acordo com o § 9o do art. 89 da Lei n. 8.212/91, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.941/09, aplica-se à glosa de compensação indevidamente realizada a multa de 0,33% ao dia de atraso, limitada a 20%, prevista no art. 61 da Lei n. 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722407/2012-40
ACÓRDÃO
2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMBORIU
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
IDENTIDADE
PARCIAL
DE
OBJETOS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF n. 01.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, implica renúncia à via administrativa, sendo cabível a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, apenas de matéria
distinta da constante do processo judicial.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, não há que
se falar em omissão quando as questões não apreciadas da impugnação
foram motivadas pela ocorrência de concomitância da matéria com aquela
debatida nos autos de ação judicial proposta pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
O Contribuinte deve comprovar a origem dos créditos compensados. Caso
proveniente de decisão judicial, nos termos do art. 170-A do Código
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
2
Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. STF. RE
566.621/RS.
Nos tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição
ou efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com
o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento
antecipado, inclusive na hipótese de Resolução do Senado Federal que
suspendeu a execução de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. MULTA APLICÁVEL. ART.
61 DA LEI N. 9.430, DE 1996.
De acordo com o § 9o do art. 89 da Lei n. 8.212/91, na redação que lhe foi
dada pela Lei n. 11.941/09, aplica-se à glosa de compensação
indevidamente realizada a multa de 0,33% ao dia de atraso, limitada a 20%,
prevista no art. 61 da Lei n. 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações (i)acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias; e (ii) inconstitucionalidade da Lei n.
118/06, por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
3
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 143/153):
Trata-se do Auto de Infração identificado pelo DEBCAD no 51.017.823-5, lavrado
em nome do Município de Camboriú para a constituição de crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas em razão
das compensações indevidamente realizadas pelo município no período de
10/2009 a 12/2010, no valor atualizado de R$ 2.508.622,25 (dois milhões,
quinhentos e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos),
acrescido de juros e multa.
O município apresentou planilha discriminando os créditos oriundos de
recolhimento de contribuição sobre a remuneração de agentes políticos no
período de 01/1999 a 09/2004, bem como planilha discriminando os créditos
oriundos de recolhimento de contribuição sobre parcelas consideradas
indenizatórias. Nesta última, 79,93% dos créditos são decorrentes do
recolhimento de contribuições sobre horas-extras.
As planilhas apresentadas pelo município discriminam ainda os créditos utilizados
nas compensações realizadas em cada um dos meses do período de 10/2009 a
13/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal, o município informou que as compensações
efetuadas encontravam-se amparadas em decisão judicial exarada nos autos da
Ação Ordinária no 5001078-50.2010.404.7208, em trâmite perante a 2a Vara da
Justiça Federal de Itajaí. A referida ação visa ao reconhecimento da inexistência
de relação jurídica tributária que obrigue o município a recolher contribuições
sobre os valores pagos a título de auxíliodoença (nos quinze primeiros dias de
afastamento), auxílio-creche, salário-família, vale transporte, ajuda de custo,
licença prêmio indenizada, diárias para viagens, bolsas de estudo, abono de
férias/férias indenizadas, terço constitucional de férias gozadas ou não, horas
extras e exercício de função gratificada.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a referida ação foi proposta em
04/06/2010, ou seja, em data posterior àquela em que se iniciaram as
compensações (03/2010).
A sentença, datada de 14/02/2011, definiu que seria possível a compensação dos
recolhimentos indevidos realizados nos dez anos anteriores à propositura da ação.
Decidiu-se pela não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de auxílio-doença, auxílio-creche, salário-família, vale transporte,
ajuda de custo (desde que paga em parcela única em virtude da mudança de local
de trabalho), licença prêmio indenizada, diárias de viagem, bolsas de estudo,
abono de férias/férias indenizadas, terço constitucional de férias e exercício de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
4
função gratificada. Foi mantida apenas a incidência de contribuições devidas a
título de horas-extras.
A sentença determinou que, além das demais regras da Lei no 8.383, de 1991, a
compensação somente pode ocorrer após o trânsito em julgado (art. 170-A do
CTN); a compensação somente poderia ser feita com parcelas vincendas de
contribuições previdenciárias.
Na mencionada ação judicial, não se discute o direito à compensação das
contribuições anteriormente incidentes sobre a remuneração dos agentes
políticos. O impugnante efetuou a compensação, no período de 10/2009 a
03/2010, utilizando-se de créditos oriundos do recolhimento destas contribuições.
Diante destes fatos, efetuou-se a glosa das compensações realizadas pelo
impugnante no período de 10/2009 a 13/2010. Tais compensações foram
glosadas, pois houve a decadência do direito de realizá-las.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 161/230), alegando, em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa ou, ao menos, a nulidade da decisão de piso por omissão, vez que parte
de sua defesa não foi analisada;
b) A origem dos créditos relativos às compensações decorrem de verbas de caráter
não indenizatório, não havendo que se falar em aplicação do art. 170-A do CTN.
Sustenta que a ação judicial, manejada com o intuito acautelatório e proposta
após o procedimento compensatório, apenas reforça o direito que a recorrente
possui, não impedindo a possibilidade de compensar ou requerer a restituição;
c) Defende a procedência dos créditos utilizados, vez que indevida a incidência
previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório como horas extras,
gratificações, terço constitucional de férias gozadas ou não, férias gozadas e
reflexos, auxílio-doença e auxílio acidente, auxílio-creche, vale transporte,
diárias para viagem, ajuda de custo, licença prêmio indenizada e salário família,
abono de férias, bolsa estudo. Enfatiza que as compensações foram efetuadas
sobre entendimento jurisprudencial dominante;
d) Além disso, defende a possibilidade de recuperar os valores despendidos a título
de contribuição previdenciária, recolhidos sobre os subsídios pagos aos Agentes
Políticos, sob a vigência da Lei n. 9.506/97;
e) A desnecessidade de retificação das GFIPs para proceder-se às compensações
pretendidas. Alude que as normas que obrigam a retificar as GFIPs não ilegais,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
5
cabendo a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória;
f) Os créditos surgidos dos Agentes Políticos não foram alcançados pela
prescrição, vez que a contagem deve ocorrer tendo como dies a quo a
Resolução do Senado n. 26/05, por tratar-se de tributo considerado
inconstitucional pela sistemática do controle difuso;
g) Quanto ao prazo prescricional, defende que o prazo para reaver os valores
despendidos em datas pretéritas é de 10 (dez) anos da data da compensação.
Alega que o art. 4o da Lei n. 118/06 é inconstitucional. Sustentando, ainda a
irretroatividade da referida lei (art. 3o), para fins de contagem de prazo
prescricional. Menciona, ainda, que foram realizadas compensações no prazo
quinquenal;
h) Por fim, defende a inaplicabilidade de multa moratória e juros por utilização
indevida de créditos
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O recorrente defende a procedência dos créditos utilizados, vez que indevida a
incidência previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório como horas extras, gratificações,
terço constitucional de férias gozadas ou não, férias gozadas e reflexos, auxílio-doença e auxílio
acidente, auxílio-creche, vale transporte, diárias para viagem, ajuda de custo, licença prêmio
indenizada e salário família, abono de férias, bolsa estudo.
Não obstante, como noticiados nos autos, o recorrente ajuizou a Ação Ordinária n.
5001078-50.2010.404.7208, por meio da qual buscou o reconhecimento da inexistência de relação
jurídica tributária que o obrigue a pagar contribuição previdenciária sobre as parcelas enumeradas
no parágrafo anterior.
Por conseguinte, aplica-se à hipótese o disposto na a Súmula CARF n. 1, que trata da
concomitância, visando assegurar o princípio da unicidade de jurisdição:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
6
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, entendo que não merecem ser conhecidas as alegações trazidas no Recurso
acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas supostamente
indenizatórias (Tópicos 4.1.2 a 4.1.9 do Recurso Voluntário), vez que a lei impede a discussão
administrativa de matéria que já tenha sido levada ao conhecimento do judiciário.
Ainda, também não deve ser conhecida a apontada inconstitucionalidade de
dispositivos da Lei n. 118/06 (Tópico 6 do Recurso Voluntário), nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações (i) acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias
e (ii) inconstitucionalidade da Lei n. 118/06.
2
PRELIMINARES
O recorrente requer que seja declarada a nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa ou, ao menos, a nulidade da decisão de piso por omissão, vez que parte de
sua defesa não foi analisada.
Contudo, não se vislumbra qualquer mácula no lançamento em questão.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
O ato de lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal
foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
7
fiscal está claro, aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a
apuração do tributo devido.
Nos Autos de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório “FLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” e o “DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO”, por sua vez, indica a
base de cálculo e a alíquota aplicada.
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Relatório
Fiscal” (e-fls. 11 e seguintes), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e
publicidade. Como destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza.
Do mesmo modo, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso, vez
que a DRJ manifestou-se de acordo com sua convicção sobre os pontos e provas constantes dos
autos, como se verifica do acórdão, mencionando os documentos e alegações trazidas pelo
recorrente e analisando-as em minúcias.
De fato, parte da defesa do contribuinte não foi analisada, como exposto pela
decisão de piso (e-fl. 146/147), vez que constatada pelo Julgador de piso a concomitância da
discussão na esfera administrativa e judicial. Como consta do tópico anterior do presente voto, a
não incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas entendidas pelo contribuinte
como indenizatórias já está sendo discutida na seara judicial, mediante a propositura pelo
contribuinte Processo n. 5001078-50.2010.404.7208, importando em renúncia às instâncias
administrativas.
Afasta-se, portanto, eventual omissão alegada pelo recorrente, não havendo que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
3
MÉRITO
O recorrente alega que a origem dos créditos relativos às compensações decorrem
de verbas de caráter não indenizatório, não havendo que se falar em aplicação do art. 170-A do
CTN. Sustenta que a ação judicial, manejada com o intuito acautelatório e proposta após o
procedimento compensatório, apenas reforça o direito que a recorrente possui, não impedindo a
possibilidade de compensar ou requerer a restituição.
Como consta do Relatório Fiscal, o município informou que as compensações
efetuadas encontravam-se amparadas em decisão judicial exarada nos autos da Ação Ordinária no
5001078-50.2010.404.7208, em trâmite perante a 2a Vara da Justiça Federal de Itajaí, objetivando
o reconhecimento judicial da não incidência de contribuições sobre parcelas que, segundo o seu
entendimento, não estão compreendidas no conceito de remuneração.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
8
Assim, o procedimento do impugnante de compensar os créditos decorrentes
destes recolhimentos antes de haver o trânsito em julgado das ações viola frontalmente a
disposição do art. 170-A do CTN.
Além disso, como destacado pela decisão de piso, o procedimento adotado
contrariou a norma individual e concreta contida na decisão judicial, uma vez que a própria
sentença de primeiro grau exarada nos autos da ação ajuizada pelo impugnante determina que a
compensação somente seja efetuada após o trânsito em julgado da decisão.
Como exposto à saciedade no presente voto, considerando a propositura de ação
judicial sobre a matéria, qual seja, caráter indenizatório das verbas, descabe a esta Julgadora
aprofundar o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da natureza das parcelas, em virtude
da concomitância.
Quanto à compensação dos créditos oriundos do recolhimento de contribuições
sobre a remuneração dos agentes políticos, como consta do Relatório Fiscal, a glosa das
compensações realizadas foi motivada pela ocorrência de prescrição. É ver trecho nesse sentido
(e-fl. 34/35):
8.5. A Ação não versa sobre a compensação efetuada pela empresa relativamente
à parte patronal incidente sobre a remuneração paga aos Agentes Políticos no
período de 01/1999 a 09/2004, cuja compensação se deu no período de 10/2009
a 03/2010, ou seja, prazo superior a 5(cinco) anos do efetivo recolhimento.
No presente caso a compensação não decorreu de uma ação judicial, mas sim de
um procedimento administrativo realizado por iniciativa do contribuinte, uma vez que o STF já
havia reconhecido a inconstitucionalidade da contribuição, o Senado já havia suspendido a eficácia
do dispositivo legal que a instituiu e a Previdência Social já reconhecia o direito do contribuinte à
compensação dos valores indevidamente pagos. Este procedimento (compensação) ocorreu no
período de 10/2009 a 03/2010, período no qual já vigorava a Lei Complementar n. 118, de 2005.
Sendo assim, a discussão presente nos autos cinge-se inicialmente a saber qual o
dies a quo da contagem do prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito à
compensação.
Nesse sentido, a jurisprudência atual é consolidada no sentido da declaração de
inconstitucionalidade, proferida em controle concentrado, ou da publicação da Resolução do
Senado Federal, quando no controle difuso, não influir na contagem do prazo para repetição ou
compensação.
A partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.621/RS com
repercussão geral, firmou-se entendimento no sentido de que nos casos de repetição ou
compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005 (isto é, a partir da Lei Complementar n.
118/05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos do pagamento indevido, aplicando-
se, por outro lado, o prazo de dez anos do fato gerador, para os processos anteriores à data de
09/06/2005, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
9
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO LEGIS - APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE, 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento
da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no
sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete,
como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de
120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo
prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão
possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei
geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se
válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após
o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. – grifou-se.
O direito subjetivo do sujeito passivo não se origina da decisão do STF, nem da
Resolução do Senado. A pretensão à repetição do indébito nasce com o pagamento indevido, que
autoriza ao contribuinte fazer uso dos meios próprios para a satisfação do seu direito.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
10
No caso concreto, os créditos decorrentes de pagamentos indevidos (01/1999 a
09/2004) que já haviam sido realizados há mais de cinco anos quando da realização da
compensação (10/2009 a 03/2010), foram alcançados pela prescrição, de modo que se mostra
correta a glosa da compensação realizada.
Quanto aos demais argumentos trazidos, concordo com a decisão de piso e adoto
como fundamento do presente voto (art. 114, §12., do RICARF), mediante reprodução do trecho a
seguir:
Em seguida, alega o impugnante a ilegalidade da exigência de prévia retificação
das GFIP como requisito para o reconhecimento da validade do procedimento de
compensação. Quanto a este ponto, é muito importante destacar a redação do
art. 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública (grifos meus).
O CTN deixa claro que a compensação se dará nas condições e sob as garantias
que a lei estipular, ou que atribuir à autoridade administrativa. Em se tratando de
contribuições previdenciárias, a compensação encontra-se regida pelo art. 89 da
Lei no 8.212, de 1991, que assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Conforme previsto no CTN, o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, afirma que a
compensação de contribuições previdenciárias deve ocorrer nos termos e
condições estabelecidos pela RFB.
As disposições da IN SRP no 15, de 2006, e da Portaria MPS no 133/2006, que
exigem a prévia retificação da GFIP para excluir a remuneração dos agentes
políticos, não inovam a ordem jurídica nem excedem as disposições legais, pelo
contrário, apenas tornam efetivo o comando legal, sem dele se desviar. Não há
que se falar, portanto, em ilegalidade da determinação contida nos mencionados
atos administrativos.
Além do mais, a obrigação de declarar em GFIP encontra fundamento no inciso IV
do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991. Segundo o § 2o do mesmo artigo, a Declaração
em GFIP constitui instrumento hábil para a exigência do crédito tributário e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de
benefícios previdenciários.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.947 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722407/2012-40
11
Assim, a exigência de retificação das GFIP legitima-se ainda pela necessidade de
excluir do banco de dados da Previdência Social as informações relativas ao
período em que os agentes políticos foram indevidamente informados como
segurados obrigatórios do RGPS.
(...)
O § 9o do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que disciplina a compensação de
contribuições previdenciárias, na redação que lhe foi dada pela Lei no 11.941, de
2009, determina que os valores compensados indevidamente sejam exigidos com
os acréscimos de trata o art. 35 da própria Lei no 8.212. O referido art. 35
determina que sejam exigidos os acréscimos previstos no art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996, que assim dispõe:
(...)
Como se vê, de acordo com os dispositivos legais mencionados, aplica-se à glosa
de compensação a multa de 0,33% ao dia de atraso, limitada a 20%.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações (i) acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias;
e (ii) inconstitucionalidade da Lei n. 118/06, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 260
DF CARF MF
Original